Tribunal: TJES
Processo: 5008157-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008157-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO RIBEIRO RANGEL
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Gratuidade de justiça deferida em id.10126567 .

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE MORATÓRIA E MULTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que contratou serviços de cartão de crédito com validade até 11/2023, todavia, tem recebido faturas em atraso, chegando no último dia para pagamento, inexistindo tempo hábil para analisar as compras realizadas e realizar o pagamento. Em vista disso, solicitou o cancelamento do cartão, buscando a quitação de saldo devedor, o que não foi concedido.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas a restituir as anuidades pagas e o valor desembolsado a título de moratória e multa.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou caracterizado o dano moral na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. É evidente nos autos que apesar da falha na prestação de serviço e da situação narrada ser capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)